Tribunal: STF
Processo: RHC 247690
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 198.544/MT, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RÉU DENUNCIADO POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Afigura-se presente a justa causa para a ação penal quando há demonstração, pelo órgão da acusação, dos liames objetivo e subjetivo do agir do paciente no contexto de associação criminosa para práticas delituosas e o detalhamento do modo de agir por ele empregado na suposta conduta ilegal.



    2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 105).



    Ao final, busca-se “o recebimento do presente recurso para: A) Trancar a ação penal n. 0003837-90.2019.8.11.0042, bem como a decretação de nulidade de todas as provas produzidas” (doc. 112, p. 22).



    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso ordinário (doc. 131).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. 137). 



    É relatório. Decido.



    A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013). No mesmo sentido:



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido ‘de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    [...]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 228.514 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Afastamento de medida cautelar consistente na proibição de dirigir veículo automotor. Impossibilidade. Risco concreto de reiteração delitiva. Agravo não provido.



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário.



    2. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação de medidas cautelares para a garantia da ordem pública. (v.g. HC nº 165.098/SP, Primeira Turma, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/11/19).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 207.260 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RHC MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    2. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.



    3. A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I – É inviável o recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus interposto perante Tribunal Superior. Precedentes.



    II – Agravo regimental não provido (RHC 194.552 ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/4/2021).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator